Tribunal: TJMT
Processo: 1016997-63.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016997-63.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Cerceamento de Defesa, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[WENDELL PEREIRA DE MELO - CPF: 015.617.851-64 (ADVOGADO), WENDELL PEREIRA DE MELO - CPF: 015.617.851-64 (IMPETRANTE), DOUTO JUIZ DA 3a VARA DE JACIARA (IMPETRADO), JEFERSON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 035.061.432-63 (PACIENTE), WENDELL PEREIRA DE MELO - CPF: 015.617.851-64 (ADVOGADO), VALDEMAR INACIO DA SILVA - CPF: 002.430.761-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO CONCEDEU A ORDEM. EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS

– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGOS 306 E 309 TODOS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
– INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ART. 621, INC. I, DO CPP – INVIABILIDADE – POSSIBILIDADE DA ANÁLISE DE NULIDADE EM
HABEAS CORPUS
QUANDO SE EVIDÊNCIA DE MODO INSOFISMÁVEL COM PLASTICIDADE QUE ESTRUTURA O CONSTRANGIMENTO ILEGAL – NULIDADE DIANTE A FALTA DE INTIMAÇÃO DO RÉU RÉVEL DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, DE MODO QUE SE TORNA NECESSÁRIO A ANÁLISE DO MÉRITO – AFRONTA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – PRELIMINAR AFASTADA
– MÉRITO – N
ULIDADE

DO PROCESSO DESDE A DEFESA PRÉVIA FEITA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPROCEDÊNCIA – PACIENTE QUE COMPARECE PERANTE A DEFENSORIA PÚBLICA INFORMANDO QUE NÃO POSSUÍA CONDIÇÕES DE CONSTITUIR ADVOGADO – NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO POR EDITAL DO PACIENTE PARA CONSTITUIR ADVOGADO E PELA FALTA DE INTIMAÇÃO PARA INFORMAR A NOMEAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA –
IMPOSSIBILIDADE DE INTIMAÇÃO
–
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO
–
DEFESA EXERCIDA COM DILIGÊNCIA E PRESTEZA PELO DEFENSOR PÚBLICO
– NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, POR NÃO TEREM SIDO ESGOTADOS TODOS OS MEIOS PARA LOCALIZAR O RÉU – INOCORRÊNCIA – ACUSADO QUE, APÓS CITADO, MUDOU DE ENDEREÇO E NÃO INFORMOU O JUÍZO – INTELIGÊNCIA DO ART. 367 DO CPP –
NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO DO PACIENTE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – VIABILIDADE – RÉU REVEL – DEFENDIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL OU VIA EDITALÍCIA – VIOLAÇÃO AO ART. 392, INC. VI, DO CPP – ILEGALIDADE MANIFESTA – ORDEM CONCEDIDA NESTA EXTENSÃO.

“
Art. 367.
O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado

ou intimado pessoalmente para qualquer ato
, deixar de comparecer sem motivo justificado,
ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo.
(Redação dada pela Lei no 9.271, de 17.4.1996).

Não restou demonstrado qual os prejuízos advindos da mencionada irregularidade, ao passo que a análise dos autos revela que ele foi defendido de maneira ampla durante toda a persecução penal, afastando qualquer hipótese de nulidade por força do artigo 563 do diploma processual, sendo que em nosso ordenamento jurídico a decretação da nulidade, ainda que absoluta, exige-se efetivamente a demonstração do prejuízo ou dano concreto, o que não se vislumbra no caso.

O art. 392 do CPP, dispensa a intimação do acusado solto em alguns casos, todavia
in casu
, o réu é revel e defendido pelo Defensor Público, deve-se então ser feita a intimação pessoal ou por edital (se não for encontrado) dos termos da sentença condenatória, não bastando a intimação de seu Defensor Público.

R E L A T Ó R I O

Com apoio nos artigos 5o, inciso LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Jeferson Alves de Oliveira
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da 3a Vara de Criminal Comarca de Jaciara/MT, aqui apontado como coator.

Informa o impetrante que: (Id. 54055484)

“1. O paciente fora denunciado pelo parquet em 08 de janeiro de 2015, pelos crimes dos artigos 306 e 309 todos do Código de Trânsito Brasileiro.

2. Consta nos autos que no dia 25 de outubro de 2014, por volta das 16h30m, na cidade de Jaciara, o paciente dirigia o veículo FIAT UNO, PLACA BVU-7601, em via pública, sem a devida permissão para dirigir e em visível estado de embriaguez gerando perigo de dano.

3. A denúncia do parquet fora recebida em 12 de janeiro de 2015 (Ref.4), com expedição de citação em 04/02/2015, (Ref.6) cuja defesa prévia fora juntada pela defensoria em 20/02/2015 (Ref.13) e posteriormente designado audiência de instrução para 23/06/2015 (Ref.16), o qual não realizou-se (Ref.23), redesignando para 13/08/2015.

4. Contudo, o mandado retornou sem a intimação do paciente da data aprazada para audiência (Ref.31 e 32) o qual a certidão constou a que o paciente não fora localizado na residência, esse fato ocorreu em junho de 2015.

5. Todavia em audiência realizada no dia 13/08/2015, o juiz chamou o feito a ordem, uma vez que não tinha nos autos a citação do paciente (Ref. 45) e oportunamente o juízo determinou vistas a parquet em caso de o réu não ter sido encontrado.

6. Desta feita, fora juntado mandado de citação (ref.48) em 17/08/2015, ou seja, após 06 (seis) meses da expedição da citação, bem como oportunamente o paciente informou possuir advogado DR.ROGERIO com escritório em Cuiabá, frisando que a defensoria já tinha apresentado a defesa previa.

7. Vale frisar que nos autos (Ref.49) fora certificado os erros ocorridos no processo, bem como houve nova intimação em 15/09/2015, para o paciente apresentar defesa previa e informar o nome do seu defensor (Ref. 49 e 50).

8. Dessa forma, fora expedido a intimação do paciente (Ref.51) o qual não foi intimado conforme certidão do oficial de justiça juntado nos autos em 01/10/2015 (Ref.54) fazendo consta ainda que o paciente estava em lugar incerto e não sabido.

9. Ademais, em 11/02/2016, fora certificado o decurso do prazo para o paciente para declinar o nome completo do seu defensor, bem como os autos foram encaminhados ao gabinete para despacho (Ref.56).

10. Oportunamente o juízo nomeou a defensoria para patrocinar a defesa do paciente, o qual ainda determinou que fosse intimado pessoalmente o paciente da nomeação (Ref.58).

11. Ocorre que não consta nos autos essa intimação e muito menos a expedição, contudo imediatamente os autos fora enviado a defensoria que apresentou a defesa prévia (REf.60/62).

12. Nesta esteira, o juízo em 26/02/2016, despachou, designando audiência de instrução para 17 de junho de 2016, frisando que após 10 dias do juízo determinar intimação do paciente quanto a nomeação e sem que houvesse a referida intimação conforme tópico 11.

13. Convém consignar que consta a expedição de mandado de intimação da audiência expedida em 19/04/2016, o qual não fora intimado o paciente conforme certidão juntado nos autos (Ref.86/88) ressaltando que mandado de intimação que fora determinado pelo juízo para informa a nomeação nunca houve.

14. Pois bem, o juízo realizou a audiência de instrução em 17/06/2016, na oportunidade DECRETOU A REVELIA do paciente e encerrando a instrução, abrindo vista para os memoriais finais (REf.94).

15. Derradeiramente após apresentação dos memoriais, sobreveio a condenação em 06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO em 31/08/2016 (Ref.104), da qual o paciente não fora intimado pessoalmente e muito menos por edital, o qual deveria ter sido feito, o qual fora gerado o guia executivo de pena Código 84654 constando a pena de 11 meses, bem como possui nos autos, inúmeros ofícios de extinção de punibilidade do paciente.

16. Por fim, fora peticionado no juízo chamando o feito a ordem explicitando os fatos constantes nos autos, todavia fora indeferido o chamamento do feito a ordem, e ainda atribui ao paciente a culpa pelos erros de nulidade.”

Explicita, portanto, que há nulidade na apresentação da defesa prévia pela Defensoria Pública; Nulidade por falta de intimação por edital do paciente para constituir advogado e pela falta de intimação para informar a nomeação da Defensoria Pública; Nulidade da audiência de instrução e julgamento, tendo em vista que não foram esgotados todos os meios para localizar o réu; Nulidade por falta de intimação pessoal e por edital do paciente da sentença.

Expõe que sobreveio prejuízos dos efeitos da condenação, tendo em vista que foi distribuído o executivo de pena no n° 4525-56.2016.811.0010, cuja a pena é oriunda de processo nulo, ferindo o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, sendo necessário o cancelamento da guia de execução penal, dando baixa no SEEU.

Assim, pleiteia a concessão da
ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para determinar a nulidade do processo com base no art. 564, inc. IV, do CPP, anulando os atos desde a intimação do paciente para constituir advogado para que possa apresentar a resposta a acusação ou subsidiariamente, determinar o sobrestamento do feito de execução da pena até o julgamento do mérito do presente
writ
, suspendendo os efeitos da condenação. (Id. 54055484)

Foram solicitas informações a autoridade coatora (Id. 54694987). Informações juntadas (Id. 55062986 até 55062990). A autoridade coatora prestou informações complementares (Id. 55287987). A liminar vindicada foi indeferida e solicitado informações complementares (Id. 55808960). Informações complementares (Id. 56303485)

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do
eminente Procurador de Justiça José de Medeiros manifestou-se preliminarmente pelo não conhecimento do writ, e no mérito pela denegação da ordem, cassando a liminar parcialmente deferida, assim sintetizando: (Id. 58242966)

“
Sumário:
Habeas corpus – Sentença transitada em julgado – Requer a anulação da ação penal desde a abertura de prazo para apresentação de resposta à acusação, rescindindo-se o trânsito em julgado do édito condenatório
1. Preliminar da PGJ, de não conhecimento
– Pretensão que se ajusta à hipótese prevista no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal (Revisão Criminal) – Não é cabível habeas corpus como sucedâneo recursal ou para substituir eventual revisão criminal – Precedentes STJ –
2. Mérito
– Nulidade pela apresentação de defesa prévia pela Defensoria Pública – Nulidade derivada da falta de intimação por edital do paciente para constituir novo advogado – Nulidade da falta de intimação para informar a nomeação do defensor – Nulidade da audiência de instrução e julgamento – Nulidade da falta de esgotamento de diligências para localização do réu – Nulidade pela falta de intimação do paciente da sentença pessoalmente ou por edital – Nulidade da decisão do juízo que indeferiu o pedido de chamamento do feito a ordem – Ofensa ao devido processo legal e ampla defesa – Improcedência – Citação regular – Réu que procurou a Defensoria Pública para assisti-lo, que compareceu espontaneamente nos autos – Compete ao réu citado, manter endereço atualizado nos autos – Procedimento regular – Três tentativas de localização do réu no endereço por ele indicado – Decretação de revelia – Inteligência do artigo 367 do Código de Processo Penal – Réu solto – Defesa constituída devidamente intimada da sentença condenatória –

Inteligência do artigo 392, inciso II, do Código de Processo Penal –
Pelo acolhimento da preliminar de não conhecimento do writ, e no mérito, pela denegação da ordem, cassando-se a liminar parcialmente deferida.
”.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

A douta Procuradoria Geral de Justiça levantou a preliminar de não conhecimento da ação mandamental em virtude da inadequação da via eleita, pois se ajusta no art. 621, do CPP, cabendo ao presente caso, revisão criminal
.

Todavia, as matérias relativas ao exercício da ampla defesa e ao contraditório no curso da ação penal repercutem, mesmo que de forma indireta, sobre o direito à liberdade do paciente.

Logo, podem ser apreciadas em sede de
Habeas Corpus
, à luz do disposto no artigo 647 do Código de Processo Penal, in verbis:

“Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.”

Aplico aresto deste Tribunal:

“Não há falar-se em não conhecimento de habeas corpus por inadequação da via eleita quando a matéria que lhe deu ensejo visa tutelar, mesmo que indiretamente, a liberdade do paciente.” (HC no 109943/2013 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 27.11.2013)

Outrossim, o artigo 648 do Código de Processo penal dispõe que a coação se considera ilegal quando o processo for manifestamente nulo, e discutindo no presente a inviabilidade do acesso a integralidade das provas dos autos, o que levaria a futura nulidade por cerceamento de defesa, caracterizaria coação a ser sanada via
habeas corpus
.

Com efeito,
rejeito a preliminar
arguida pela Procuradoria.

VOTO.

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Jeferson Alves de Oliveira
, contra ato emanado pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT.

O impetrante alega, em síntese, que o paciente vêm sofrendo constrangimento ilegal, e requer a nulidade da apresentação da defesa prévia pela Defensoria Pública; Nulidade por falta de intimação por edital do paciente para constituir advogado e pela falta de intimação para informar a nomeação da Defensoria Pública; Nulidade da audiência de instrução e julgamento, tendo em vista que não foram esgotados todos os meios para localizar o réu; Nulidade por falta de intimação pessoal e por edital do paciente da sentença.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo as informações prestadas pela autoridade coatora: (Id. 55062989)

“Trata-se de requisição de informações em Habeas Corpus n° 1016997-63.2020.8.11.0000, feito em trâmite perante a Segunda Câmara Criminal.

Os autos vieram-me conclusos no dia 21 de agosto de 2020, assim, passo a prestar as informações requisitadas.

Preliminarmente, o impetrante insurge-se em face de sentença transitada em julgado, após alguns anos de seu trânsito, em feito originário, que inclusive estava arquivado definitivamente em razão da expedição do executivo definitivo de pena, que se encontra pendente de cumprimento até os diais atuais, uma vez que o réu até o momento se encontrava em lugar incerto e não sabido.

Sendo assim Excelência, pretende o condenado definitivo valer-se do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, caso presentes os pressupostos legais para a sua admissibilidade (art. 621, do CPP), ou de agravo em execução, já que possui Guia de Execução definitiva no 0004525- 56.2016.8.11.0010 pendentes de cumprimento, uma vez que restou foragido até a data atual.

Evidencia-se que os Tribunais Superiores possuem entendimento harmônico no sentido de ser inadmissível a impetração do habeas corpus como sucedâneo recursal ou de revisão criminal.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUPERVENIÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. EXECUÇÃO DEFINITIVA. INCOMPETÊNCIA. REVISÃO CRIMINAL. FALTA PRESSUPOSTOS. IMPOSSÍVEL EM HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.
II - No presente caso, conforme já esclarecido na decisão agravada, o habeas corpus não é sucedâneo de revisão criminal - seja pela necessidade de reexame fático probatório, pela incompetência desta eg. Corte, em razão da supressão de instância, ou pela falta dos pressupostos do art. 621 do CPP.
III - No mais, a d. Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental desprovido. (
AgRg no HC 561.430/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020
).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO PET NO RECURSO ESPECIAL. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL. INAPLICABILIDADE. PEDIDO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. COVID-19. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. RECOMENDAÇÃO CNJ N. 62/2020.ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. I - No que concerne ao pedido de extensão do benefício concedido aos corréus, ressalta-se que não há identidade fático processual entre as partes, em razão das peculiaridades quanto às circunstâncias pessoais, que são distintas. Sendo assim, não cabe, portanto, a teor do art. 580 do CPP, deferir ao ora recorrente o pedido de extensão de benefício, mantido o regime fixado pela origem.
II - Quanto ao pedido de concessão de habeas corpus, ressalta-se que é descabida a referida postulação, como sucedâneo recursal, tendo em vista que o seu deferimento se dá por iniciativa do próprio órgão jurisdicional, quando verificada a existência de ilegalidade flagrante ao direito de locomoção.
III - Ademais, não merece reparo a decisão agravada, pois nos termos do art. 5o da recomendação do Conselho Nacional de Justiça n. 62/2020 a prisão do peticionante pode ser reavaliada pelo Juízo da execução penal. Agravo regimental desprovido. (
AgRg no PExt no REsp 1525439/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA,
julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020
).

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. CONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE. INCOMPATIBILIDADE DAS REPRIMENDAS. PRECEDENTES.
1. O Superior Tribunal de Justiça não admite mais a utilização do habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, sejam recursos próprios ou mesmo a revisão criminal, salvo situações excepcionais, o que aqui não se constata
. 2. É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, estando em curso a execução, na hipótese de superveniência de nova condenação, deve-se admitir a manutenção da pena restritiva de direitos desde que haja compatibilidade no cumprimento de ambas. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 360.815/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/09/2016, DJe 15/09/2016).

Desta forma Excelência, verifica-se que não há a apresentação espontânea do réu para o cumprimento de sua pena definitiva, ao contrário, o mesmo deixou de cumprir o seu ônus processual, atualizando o seu endereço perante a justiça, permanecendo foragido desde o processo originário, locupletando-se, somente agora, de sua própria torpeza, para fins de alegar a destempo, de forma inadequada e fora do módulo processual específico, suposta nulidade, que se de fato existisse, seria de sua própria lavra! A esta figura processual abominável e intolerável pelos Tribunais Superiores, que malfere os princípios da boa-fé e da lealdade processual, dá-se o nome de nulidade de algibeira, senão vejamos:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVAS DE INTIMAÇÃO. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRÁTICA NÃO TOLERADA PELA JURISPRUDÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus substitutivo do recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa. II - O entendimento assente nesta Corte Superior é no sentido de que o reconhecimento de nulidades relativas exige a demonstração do efetivo prejuízo. Precedentes.
III - "A jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada 'nulidade de algibeira' - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais"
(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.382.353/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 13/05/2019). Habeas corpus não conhecido. (HC 504.819/CE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 03/06/2019).

Nesta toada Excelência, penso que o caso é de não reconhecimento do habeas corpus.

Sobre o feito originário em si, passo a tecer as informações necessárias, nos termos da determinação emanada de V. Excelência:

Cuida-se de ação penal instaurada em face de JEFERSON ALVES DE OLIVEIRA pela prática dos crimes previstos no artigo 306 e 309, ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

Consta na denúncia:

“Consta do incluso caderno informativo que no dia 25 de outubro de 2014, por volta das 16h30min, na Rua Botocudos, Bairro Santo Antônio, em Jaciara, o Denunciado Jeferson Alves de Oliveira dirigiu o veículo automotor Fiat UNO, placa BVU-7601, em via pública, sem a devida permissão para dirigir e em visível estado de embriaguez, gerando perigo de dano. Evola-se dos autos que o Acusado, após ingerir aproximadamente 10 latas de cerveja, pegou o UNO e saiu para dar uma volta, quando resolveu dar “cavalo de pau”, oportunidade em que perdeu o controle do veículo e colidiu com o muro de um salão de beleza localizado na Rua Miruna, Bairro Santo Antônio. Como se isso não bastasse, o Indiciado, após a colisão com o muro, deu marcha ré e saiu pela rua Miruna até a esquina com a Av. Botocudos, quando novamente fez outro “cavalo de pau”, perdendo novamente o controle do veículo, batendo agora num poste de iluminação pública. Em seguida, ao ser abordado pelos policiais militares, estes verificaram que o mesmo exalava forte odor etílico, além de apresentar olhos vermelhos, e fala desconexa, momento em que o levaram para o hospital Municipal, onde foi confirmado pelo médico que o mesmo estava embriagado.”

A denúncia foi recebida no dia 12 de janeiro de 2015, sendo determinada a citação do acusado para responder à acusação, nos termos do artigo 366, do Código de Processo Penal.

O Defensor Público apresentou resposta a acusação do acusado JEFERSON ALVES DE OLIVEIRA (20.02.2015).

Não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária prevista no artigo 397 do Código de Processo Penal, foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 22.06.2015 às 15h30min (07.03.2015).

Em razão das férias do Promotor de Justiça, a audiência de instrução e julgamento foi redesignada para o dia 13.08.2015 às 16h30min (13.04.2015).

Durante a audiência de instrução e julgamento foi constatado que o mandado de citação juntado nos autos pertence a outro processo, sendo determinado que fosse certificado quando a citação pessoal do acusado JEFERSON ALVES DE OLIVEIRA e, caso o réu não tivesse sido encontrado para ser citado pessoalmente, deveriam os autos serem encaminhados ao Ministério Público para manifestação (13.08.2015).

Foi certificado nos autos o cumprimento do mandado de citação em face do réu JEFERSON ALVES DE OLIVEIRA no dia 19.02.2015, sendo realizada a juntada do mandado nos autos.

Ao ser citado, o acusado informou possuir advogado constituído, contudo, deixou de informar o nome completo do patrono, razão pela qual, foi expedido mandado de intimação para que o denunciado pudesse informar os dados necessárias para habilitação e intimação de sua defesa (15.09.2015).

O acusado não foi localizado para ser intimado, conforme certidão apresentada pelo Oficial de Justiça:
“Certifico e dou fé de que, em cumprimento ao respeitável mandado, devidamente assinado pela Gestora Judiciária Substituta, autorizada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara desta Comarca, dirigi-me ao endereço constante do presente, sendo ali, após as formalidades legais, DEIXEI de proceder a INTIMAÇÃO do denunciado: JEFERSON ALVES DE OLIVEIRA, em virtude de não tê-lo encontrado, não reside mais neste endereço, a proprietária do imóvel, que reside ao lado deste, informou que o intimando, mudou deste endereço, que vivia de aluguel, não sabendo informar atualmente, o seu endereço e nenhuma informação que pudesse chegar ao intimando, estando portanto, em lugar incerto e não sabido; o telefone constante do presente, foi encontrado, todas as tentativas, fora da área de serviço ou desligado. Motivo pelos quais, baixo o presente em Cartório, sem o total cumprimento.”
(01.10.2015).

Diante das informações apresentadas pelo Oficial de Justiça, foi nomeado o Defensor Público atuante na Comarca de Jaciara/MT, para apresentar defesa prévia em favor do acusado JEFERSON ALVES DE OLIVEIRA (15.02.2016).

Por sua vez, o Defensor Público ratificou a resposta à acusação apresentada anteriormente nos autos (26.02.2016).

Na sequência, foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 17.06.2016 às 14h30min (26.02.2016).

Restou infrutífera a intimação do acusado para a audiência de instrução e julgamento designada, uma vez que não foi localizado no endereço apresentado nos autos (28.04.2016).

No dia 17 de junho de 2016 às 14h30min, foi realizada a audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que fora decretada a revelia do réu, com fulcro no artigo 367, do Código de Processo Penal, sendo encerrada a instrução e encaminhados os autos às partes para apresentarem alegações finais, no prazo legal.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela procedência da ação, a fim de condenar o réu pela prática dos crimes descritos no artigo 306, caput, c/c artigo 309, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, em concurso formal (06.07.2016).

Por sua vez, a defesa requereu o reconhecimento da confissão espontânea, com a consequente atração da circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso III, “d”, do Código Penal (14.07.2015).

No dia 31 de agosto de 2016, foi proferida sentença nos autos, sendo julgado procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o acusado JEFERSON ALVES DE OLIVEIRA pela prática dos crimes tipificados no artigo 306 e artigo 309, ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

Consta na sentença:

“(...) Desse modo, à luz de todos os fundamentos acima delineados, JULGO PROCEDENTE a denúncia para o fim de condenar JEFERSON ALVES DE OLIVEIRA, já qualificado nos autos em epígrafe, nas sanções previstas no artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro em relação ao primeiro fato e artigo 309, do Código de Trânsito Brasileiro em relação ao segundo fato.

- Quanto ao crime tipificado no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro:

O artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro prevê a pena de detenção de 06 (seis) meses e 03 (três) anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

A conduta do acusado é reprovável, estando evidenciada a sua culpabilidade. O réu não possui antecedentes criminais.

Não há nos autos elementos outros, além desses, que permitam aferir a conduta social e a personalidade do réu. No tocante aos motivos e às consequências do crime, são inerentes ao tipo. No mais, a vítima, que é a coletividade, não contribuiu para a prática do crime.

Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 06 (seis) meses de detenção, 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos.

Na segunda fase da dosimetria da pena, vislumbro a atenuante da confissão espontânea (artigo 65, III, “d” do CP), porém Na terceira fase da dosimetria, não vislumbro causas de aumento ou de diminuição da pena, a qual torno definitiva em 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, período em que o réu estará proibido de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

- Quanto ao crime de conduzir veículo automotor sem a devida permissão para dirigir ou habilitação:

A pena prevista para o crime do artigo 309, do Código de Trânsito Brasileiro é de detenção, de 06 (seis) meses a 01 (um) ano, ou multa. Atento ao comportamento delitivo do réu, passo a aplicar-lhe a sanção punitiva pelos seus atos criminosos no presente caso, a par da análise das circunstâncias judiciais previstas no caput do art. 59 do Código Penal.

Inicialmente, verifico que o acusado agiu com consciência e determinação, sendo reprovável a sua conduta, estando evidenciada a sua culpabilidade.

O acusado não registra antecedentes criminais. Não há nos autos elementos outros, além desses, que permitam aferir a conduta social e a personalidade do réu. Quanto às circunstâncias e consequências do crime, são inerentes ao tipo penal. No mais, a vítima, que é a coletividade, não contribuiu para a prática do crime.

Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 06 (seis) meses de detenção. Na segunda fase da dosimetria da pena, vislumbro a atenuante da confissão espontânea (artigo 65, III, “d” do CP), porém deixo de aplicá-la em razão de a pena já ter sido fixada em seu patamar mínimo (Súmula 231, STJ). Inexistem causas de aumento ou de diminuição da pena, motivo pelo qual torno definitiva a reprimenda em 06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO.

A teor do que dispõe o art. 69 do Código Penal, somando–se as penas acima aplicadas, encontra-se a pena de em 01 (UM) ANO DE DETENÇÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos.

Fixo-lhe o regime ABERTO para o início de cumprimento das penas, com base no art. 33, § 2o, ‘c’, do Código Penal.

Em análise ao artigo 44 do Código Penal, deixo de substituir a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, tendo em vista que o acusado é reincidente.

DEFIRO ao réu o direito de recorrer em liberdade, ante a ausência de elementos a ensejar a sua custódia preventiva. Isento o réu do pagamento de custas e despesas processuais, eis que foi assistido pela Defensoria Pública desta Comarca. (...)”

O Ministério Público e Defensoria Pública tomaram ciência da sentença proferida nos autos, sem interposição de recurso.

O feito encontrava-se no arquivo definitivo, uma vez que fora certificado o seu trânsito em julgado, inclusive com a expedição de executivo de pena definitivo, distribuído e cadastrado no SEEU sob o no 0004525- 56.2016.8.11.0010.

Posteriormente, o acusado JEFERSON ALVES DE OLIVIERA compareceu nos autos, através de advogado constituído, requerendo o desarquivamento e chamamento do feito à ordem para: a) declarar a nulidade da única tentativa pessoal de intimação para audiência de instrução e julgamento b) nulidade da nomeação da Defensoria Pública e c) ausência de intimação pessoal do acusado quanto a sentença proferida nos autos (27.07.2020 – petição em anexo).

A representante do Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento dos pedidos formulados pela defesa do réu (31.07.2020).

Ao analisar o pedido formulado pelo acusado, este Juízo determinou a manutenção dos autos no arquivo definitivo, uma vez que sentenciados, arquivados e com a expedição do executivo de pena, não havendo campo para rediscussão de matéria nos autos, bem como por não evidenciar nenhuma nulidade, que se existisse, seria atribuída única e exclusivamente ao réu (06.08.2020 – decisão em anexo), nos seguintes termos:

“Vistos. Trata-se de pedido de chamamento de feito à ordem, em processo já sentenciado e com trânsito em julgado, portanto, entabulado por réu já condenado definitivamente, com executivo de pena definitivo expedido (Código 84654) e pendente de cumprimento.

Em que pese o pedido ter sido entabulado nestes autos originários, verifica-se que não é mais tal discussão no presente encarte processual e no momento em que se encontra o presente feito, uma vez que já sentenciado, arquivado (desde 04/11/2016) e com expedição de guia definitiva de condenação, desde 28/10/2016, distribuída sob o Código originário n. 84654.

Desta forma, verifica-se que o Juiz encerra o seu mister em cada processo quando profere sentença, o que fora feito pelo meu colega antecessor há alguns anos atrás! Sendo assim, diante do atual estágio processual, restará à defesa técnica manejar o instrumento processual adequado aos fins colimados e desde o pleito preencha as condições exigidas por lei. Neste sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO NO TRÂNSITO. OMISSÃO DE SOCORRO. REVISÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO. OFENSA AOS ARTS. 619 E 621, I, DO CPP. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Os embargos de declaração são inadmissíveis, quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada, objetivam, em essência, o rejulgamento do caso. (EDcl no AgRg no RHC n. 109.952/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 30/5/2019, DJe 4/6/2019). II - A revisão criminal só é cabível nas hipóteses expressamente listadas no art. 621 do Código de Processo Penal, ou seja, "I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena". III - No caso, inexistem nos autos elementos aptos a indicarem erro no julgamento do requerente, e a defesa não apresentou argumentos novos a subsidiarem as alegações, que, inclusive, já haviam sido apresentadas em grau recursal e afastadas circunstancialmente pelo acórdão submetido à revisão. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1500226/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 10/09/2019).

No entanto, apenas como forma de coibir qualquer atitude que venha ferir os deveres de lealdade, boa-fé processual e cooperação, já que, na verdade, o petitório tenta atribuir falsamente erros processuais à serventia e às decisões do colega anterior que me antecedeu na aludida unidade jurisdicional, tentando atribuir falsamente ao Estado-Juiz o desmazelo processual causado exclusivamente pelo réu-condenado, tentando locupletar-se de sua própria torpeza, já que devidamente citado pessoalmente, naquela ocasião, deixou de cumpriu o seu ônus processual, uma vez que foragiu sem informar o seu atual endereço (art. 367, parte final, do CPP), permanecendo nesta condição durante todos estes anos para, somente agora, tentar rediscutir a justiça de seu processo, após anos de prolação de sentença condenatória, já transitada em julgado, inclusive com executivo de pena expedido.

Nota-se que o petitório começa sob a afirmação de que houve apenas uma tentativa de intimação pessoal do réu no endereço informado pelo mesmo nos autos, logo, por ter sido infrutífera, deveria ter havido o esgotamento de sua tentativa e, por fim, intimá-lo por edital para, então, realizar a audiência de instrução e julgamento, exigência esta não disciplinada em lei. Nota-se que as jurisprudências colacionadas no petitório, com o fim de fundamentar o alegado no parágrafo anterior, não guardam qualquer relação de continência com o que se afirmou, já que a primeira, menciona a não intimação do réu para audiência por culpa exclusiva do órgão judiciário, o que não ocorreu, já que se houvesse alguma culpa, esta seria exclusivamente produzida pelo réu, não a podendo ser atribuída ao Estado-Juiz, uma vez que o acusado não se desincumbiu de seu ônus processual a contento, já que não informou ao Juízo o seu novo endereço, embora tendo conhecimento da ação criminal que pesava contra si, já que fora citado pessoalmente, a teor da regra disposta no artigo 367, parte final, do CPP, tanto que o colega anterior decretou acertadamente a sua revelia, por ocasião da audiência de instrução e julgamento. A segunda, diz respeito à ausência de incompatibilidade entre a negativa de recorrer em liberdade e a fixação de regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do artigo 312, do CPP, conforme segue a ementa de jurisprudência colacionada no requerimento, na íntegra:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DESCAMINHO. RÉU REVEL REGULARMENTE CITADO. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA ANTES DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. COMPATIBILIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COM O REGIME IMPOSTO NA SENTENÇA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 716 DO STF. 1. "Comprovado que o réu teve a vontade livre de se furtar aos chamamentos judiciais, resta configurada, pelas circunstâncias do caso concreto, o pressuposto de cautelaridade da garantia de aplicação da lei penal" (RHC 67.404/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 07/04/2016, DJe 19/04/2016). 2. Caso em que o recorrente, pessoalmente citado e patrocinado pela Defensoria Pública da União, foi intimado da Audiência de Instrução e Julgamento por edital por ter mudado de endereço sem comunicação prévia ao Juízo, evadindo-se do distrito da culpa. 3. Não há incompatibilidade entre a negativa de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, nos termos do Enunciado n. 716 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (Precedentes). 4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. (RHC 75.051/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016).

Nota-se que os Tribunais Superiores possuem entendimento pacífico no sentido de que é dever do acusado informar a mudança de endereço, conforme disciplina o art. 367 do Código de Processo Penal, não cabendo ao Poder Judiciário realizar diligências para localizar o paradeiro do condenado quando frustradas as tentativas de intimação no endereço por ele fornecido.

Neste sentido: HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO PREVISTO NO ORDENAMENTO JURÍDICO. 1. NÃO CABIMENTO. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. RESTRIÇÃO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. EXAME EXCEPCIONAL QUE VISA PRIVILEGIAR A AMPLA DEFESA E O DEVIDO PROCESSO LEGAL. 2. EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO SUBSTITUÍDA POR POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. TENTATIVA FRUSTRADA DE INTIMAÇÃO DO SENTENCIADO NO ENDEREÇO FORNECIDO NOS AUTOS. RÉU EM LUGAR INCERTO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 3. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, buscando a racionalidade do ordenamento jurídico e a funcionalidade do sistema recursal, vinha se firmando, mais recentemente, no sentido de ser imperiosa a restrição do cabimento do remédio constitucional às hipóteses previstas na Constituição Federal e no Código de Processo Penal. Nessa linha de evolução hermenêutica, o Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir habeas corpus que tenha por objetivo substituir o recurso ordinariamente cabível para a espécie. Precedentes. Contudo, devem ser analisadas as questões suscitadas na inicial no intuito de verificar a existência de constrangimento ilegal evidente - a ser sanado mediante a concessão de habeas corpus de ofício -, evitando-se prejuízos à ampla defesa e ao devido processo legal. 2. É dever do acusado informar a mudança de endereço, conforme disciplina o art. 367 do Código de Processo Penal. Não cabe ao Poder Judiciário realizar diligências para localizar o paradeiro do condenado quando frustradas as tentativas de intimação no endereço por ele fornecido. No caso, a defesa do paciente insistiu na expedição de ofício ao Tribunal Regional Eleitoral para solicitar informações sobre o novo endereço, a fim de assegurar ao condenado o direito de demonstrar as causas que o levaram a descumprir as condições da pena restritiva de direitos que lhe fora imposta, mesmo ciente de que era ônus do paciente comunicar a sua mudança de endereço. 3. Habeas corpus não conhecido. (HC 266.318/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2014, DJe 27/02/2014).

Em arremate, nota-se que o Sr. Oficial de Justiça foi diligente ao tentar intimar o réu, inclusive aludindo o nome do morador que residia no endereço fornecido pelo acusado, asseverando que este estava em lugar incerto e não sabido, já que havia mudado sem deixar qualquer endereço de seu novo paradeiro. Portanto, trata-se de culpa exclusivamente do réu e a revelia foi devidamente aplicada pelo colega antecessor, a teor do artigo 367, do CPP.

Neste sentido: EMENTA: REVISÃO CRIMINAL - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - ACUSADO QUE SE MUDOU E NÃO INFORMOU NOVO ENDEREÇO AO JUÍZO - REVELIA - ARTIGO 367 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - NULIDADE - INOCORRÊNCIA. - Não há se falar em nulidade do feito, se a intimação do acusado para a audiência de instrução e julgamento restou frustrada, pelo fato de ele ter se mudado de residência, sem informar ao Juízo seu novo endereço. (TJ-MG - RVCR: 10000191058007000 MG, Relator: Beatriz Pinheiro Caires, Data de Julgamento: 08/03/0020, Data de Publicação: 21/05/2020) RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA A NULIDADE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – 1) FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU – MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM COMUNICAÇÃO AO JUÍZO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA AÇÃO PENAL – MANDADOS EXPEDIDOS COM BASE NOS ENDEREÇOS NOTICIADOS DOS AUTOS - PRESENÇA DO DEFENSOR EM TODOS OS ATOS JUDICIAIS – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – 2) CERTIDÃO ASSINADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – FÉ PÚBLICA – SERVIDOR IDENTIFICADO SOB N. DE MATRÍCULA NO RODAPÉ DO MANDADO DE INTIMAÇÃO A ELE DISTRIBUÍDO – 3) SUSCITAÇÃO DE EVENTUAIS NULIDADES - PRECLUSÃO – PRÓNUNCIA JÁ PROFERIDA – 4) PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – IMPERTINÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – REVELIA – NECESSIDADE PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL - RECURSO DESPROVIDO, DE ACORDO COM A PGJ. 1 - Não há nulidade na hipótese em que se tenta a intimação do réu para comparecer na audiência de instrução, mas não é encontrado por ter-se mudado do endereço constante no processo sem comunicar ao Juízo, especialmente, quando se verifica que o recorrente já havia sido citado e sabia da existência de ação penal movida contra si, tanto, que se pronunciou no feito em algumas oportunidades, cabendo, pois, à ele a obrigação de atualizar seu endereço nos autos. Ademais, a ausência do réu em audiência de instrução, por si só, não acarreta cerceamento de defesa quando seu defensor se fez presente ao referido ato instrutório, não restando demonstrado o prejuízo a ensejar a nulidade processual, conforme art. 563 do CPP; 2 – Estando a certidão devidamente assinada por Oficial de Justiça a quem foi distribuído o Mandado de Intimação e havendo, no rodapé do Mandado, a identificação do Meirinho e seu n.o de matrícula, não há motivo para se exigir a qualificação completa daquele servidor Público. Hipótese, ademais, em que há presunção de veracidade da certidão, pois, que detentor, o Oficial de Justiça, de fé pública, até prova idônea em contrário; 3) Tratando-se eventual ocorrência de nulidade durante a instrução criminal, de caráter relativo, uma vez, que a Defesa não se insurgiu no primeiro momento, operou-se, quanto ao tema, o fenômeno da preclusão; 4) A prisão preventiva ordenada na sentença encontra-se justificada, se o recorrente é declarado revel na 1a fase instrutória do Júri, circunstância a revelar possibilidade de que seja frustrada a aplicação da lei penal na 2a fase do procedimento do Júri. (TJMT - N.U 1018588-94.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020).

A segunda suposta nulidade arguida no petitório inexiste e, de igual forma, se existisse, seria atribuída exclusivamente ao réu. Nota-se que nenhum Advogado foi constituído formalmente pelo réu, tendo este apenas informado por ocasião de sua citação pessoal que seria um tal de “Dr. Rogério”, que nem se sabe se realmente existe ou quem o seja, pois nunca aportou nestes autos.

Evidencia-se que somente há duas formas de constituir originalmente um advogado na seara penal: por procuração e por termo (apud acta), sendo que o réu jamais constituiu qualquer advogado e tampouco qualquer causídico peticionou em sua defesa. Ao contrário, há petitório de defesa preliminar de lavra da Defensoria Pública Estadual, relatando que o réu a procurou por não ter condições financeiras para contratar um advogado, sendo, inclusive, ratificada a aludida resposta à acusação já apresentada, em um segundo momento, quando, por inércia do réu e de seu inexistente e desconhecido Advogado, a assistência da causa recaiu sobre a Defensoria Pública.

Portanto, não há falar em intimação por edital do réu para constituição de outro advogado, já que não há nos autos qualquer Advogado constituído. Afinal, como substituir alguém que jamais foi constituído? O petitório fala que o douto Advogado não se manifestou nos autos. Mas quem é o douto Advogado? Qual é o seu nome completo? Qual o número de sua inscrição na OAB? Onde exerce o seu mister? Não se tem e jamais existiu!

Conforme pontuou bem a Representante do Ministério Público Estadual em sua manifestação: “nota-se que por anos o réu e o causídico inicialmente constituído ignoraram o presente processo e só após a condenação transitada em julgado decidiram vir aos autos para alegar nulidade. Quanto a nomeação da Defensoria Pública, observa-se que foi certificado que o réu não apresentou as informações necessários para intimação do advogado (ref. 49 e 50) e foi expedido mandado de intimação pessoal para ele constituísse novo advogado. A intimação, contudo, restou novamente infrutífera ante a mudança de endereço do réu. Nem por telefone foi possível localizá-lo (ref.51 e 54), portanto não há que se falar em nulidade”.

Assim, se houvesse alguma nulidade, esta certamente seria atribuída exclusivamente ao próprio réu desidioso.

Por fim, não assiste direito à defesa quando alude suposta nulidade em decorrência da intimação do réu do teor da sentença condenatória, uma vez que se tratava de réu solto, devidamente assistido pela defesa técnica, que fora devidamente intimada, logo, perfectibilizou-se a regra contida no artigo 392, inciso II, do CPP.

Espelhado na jurisprudência dos Tribunais Superiores, este é o entendimento harmônico e atual do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Neste sentido: REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR CONTRA MENOR DE 14 ANOS (ART. 214, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP, VIGENTE À ÉPOCA, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N.o 8.072/90) – ALMEJADA DECLARAÇÃO DA NULIDADE DO ATO DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA E CONSEQUENTE REABERTURA DO PRAZO RECURSAL – RÉU INTIMADO VIA EDITAL – IMPOSSIBILIDADE – DEFESA TÉCNICA DEVIDAMENTE INTIMADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 392, II, DO CP – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU SOLTO – ALEGADA DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA EXERCIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPROCEDÊNCIA – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – PRETENSÃO INVIABILIZADA POR SE TRATAR DE DEMANDA SEM ÔNUS – REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A teor da jurisprudência do c. STJ, a interpretação que se dá ao artigo 392, inciso II, do CPP é que, em se tratando de réu solto, é suficiente a intimação da defesa técnica acerca da sentença condenatória. Desse modo, não há nulidade na intimação do réu via edital quando, apesar de frustrada a tentativa de comunicação pessoal do condenado solto, foi devidamente intimada a defesa técnica, exercida pela Defensoria Pública, que chegou a interpor recurso de apelação em favor do réu. 2. Não se pode confundir ausência ou insuficiência de defesa com discordância do atual patrono quanto à linha defensiva adotada pelo defensor anterior. Ademais, nos termos da Súmula n.o 523 do STF: “No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”. Dessarte, não restando demonstrado a partir das elucubrações do revisionando, e muito menos dos documentos que instruem a ação revisional, o suposto prejuízo aos seus interesses, decorrente da suposta desídia ou incapacidade técnica do seu defensor anterior, não é possível o reconhecimento da nulidade aventada. 3. Tratando-se de demanda sem ônus processual, não há interesse no pedido de concessão do benefício da Justiça Gratuita. 4. Revisão criminal julgada improcedente. (TJMT - N.U 1014601-84.2018.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/12/2019, Publicado no DJE 11/02/2020). Assim, considerando que a Defensoria Pública que atuou na defesa do réu foi devidamente intimada (ref. 124), razão não há falar em nulidade. Tem-se que o verbete do enunciado da súmula 523 do Supremo Tribunal Federal assevera que “no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”.

Por fim, sabe-se que nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa, bem como nenhuma das partes poderá argüir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse, nos termos dos artigos 563 e 565, ambos, do Código de processo penal.

Nesta toada, verifica-se que são inexistentes as supostas nulidades aludidas e, se existissem, estas seriam atribuídas exclusivamente ao réu, por conta sua desídia processual. No mais, o momento processual para se discutir tais situações já está precluso, a teor do artigo 571, do Código de Processo Penal, Uma vez que os autos já foram sentenciados, com a devida certificação do trânsito em julgado da sentença e a consequente expedição da guia de execução, estando o feito original arquivado.

Em arremate, a jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada nulidade de algibeira, por quebra do princípio da boa-fé processual, uma vez que o sistema jurídico vigente exige lealdade de todos os agentes processuais.

Tentar atribuir suposta nulidade inexistente e que se existisse seria atribuída por culpa exclusiva do próprio réu, reverbera em mácula a tal princípio e ao dever de lealdade processual.

Neste sentido: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVAS DE INTIMAÇÃO. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRÁTICA NÃO TOLERADA PELA JURISPRUDÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus substitutivo do recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa. II - O entendimento assente nesta Corte Superior é no sentido de que o reconhecimento de nulidades relativas exige a demonstração do efetivo prejuízo. Precedentes. III - "A jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada 'nulidade de algibeira' - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Observese que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais" (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.382.353/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 13/05/2019). Habeas corpus não conhecido. (HC 504.819/CE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 03/06/2019).

Forte em tais razões, DETERMINO a manutenção dos autos no arquivo definitivo, uma vez que já sentenciados, arquivados e com a expedição do executivo de pena, não havendo campo para rediscussão de matéria no presente encarte processual, bem como por não evidenciar nenhuma nulidade, que se existisse, seria atribuída única e exclusivamente ao réu. Após ciência das partes, arquive-se, devendo ser juntada cópia da presente decisão no executivo de pena do réu. Cumpra-se”

No dia 21 de agosto de 2020 foi encaminhado o Habeas Corpus n° 1016997-63.2020.8.11.0010, solicitando informações deste Juízo quanto as supostas nulidades apresentadas pelo paciente JEFERSON ALVES DE OLIVEIRA.

Em arremate Excelência, verifica-se que o presente habeas corpus não só está sendo utilizado como sucedâneo recursal, como resta evidente seu caráter temerário e tumultuário, revelando-se abusivo, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa (abuso do direito de petição).

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS REJEITADOS. DETERMINAÇÃO DE ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAMENTO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. A ausência, no acórdão, de quaisquer dos vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal, torna inviável o acolhimento dos embargos declaratórios opostos. 2. "Nos termos do art. 654, § 2o, do Código de Processo Penal, o habeas corpus de ofício é deferido por iniciativa dos Tribunais quando detectarem ilegalidade flagrante, não se prestando como meio para que a Defesa obtenha pronunciamento judicial acerca do mérito de recurso que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade" (AgRg no AREsp 1389936/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 29/03/2019).
3. Ainda que na esfera penal não seja comum a fixação de multa por litigância de má-fé, não é demais gizar que a insistência do embargante em apresentar sucessivas insurgências contra decisões proferidas por esta Corte revela não só o exagerado inconformismo, mas também o desrespeito ao Poder Judiciário e o seu nítido caráter protelatório, no intuito de impedir o trânsito em julgado da decisão, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa. 4. "O manejo recursal com finalidade meramente protelatória autoriza a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, tendo em vista a pendência de julgamento de agravo em recurso extraordinário anteriormente interposto"
(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 1194589/AM, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 27/04/2018). 5. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de encaminhamento dos autos ao Supremo Tribunal Federal para o julgamento do agravo em recurso extraordinário interposto pela parte, independente da publicação do acórdão. (EDcl no AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1609241/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020).

Para fins de instruir a presente informação, segue em anexo cópia da petição datada de 27.07.2020, cota Ministerial e Decisão vergastada.

Respeitosamente, por ora, é o que me cabia informar, salientando que este Juízo permanece à inteira disposição de Vossa Excelência, para outras informações que reputar necessárias”.

Informações complementares: (Id. 55287987)

“Excelentíssimo Senhor Relator,

Por meio deste, venho esclarecer que as informações apresentadas pelo Juízo através do Ofício 88/2020-GAB, relataram que o paciente JEFERSON ALVES DE OLIVEIRA não início o cumprimento de sua pena até o momento, pois, encontrava-se em local incerto e não sabido até o momento (Guia de Execução definitiva no 0004525- 56.2016.8.11.0010).

Contudo, veio a conhecimento deste Magistrado que o paciente, encontra-se atualmente segregado, em razão do Processo n. 4124- 52.2029.811.0010 (Código: 133960), o qual, encontra-se respondendo pela prática do crime descrito no 121, §2°, incisos II, IV e VI, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Cumpre-me salientar ainda, que o paciente foi pronunciado no dia 24.07.2020, oportunidade, em que foi mantida a prisão preventiva do paciente, nos seguintes termos:
“Mantenho a prisão preventiva do réu, para fins de garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que se trata de réu contumaz na prática de crime envolvendo violência doméstica contra a mesma vítima (renitência criminal), além de ostentar condenação anterior com trânsito em julgado, inclusive com o registro de executivo de pena, além de responder a outras ações penais, conforme anotações contidas em sua FAC, o que demonstra que solto oferece riscos à reiteração criminosa, conforme jurisprudência pacificada do STJ e E. TJMT, consolidada por este, em enunciado orientativo, oriundo de incidente de uniformização de jurisprudência decorrente das câmaras criminais reunidas do aludido sodalício.”

Ressalto ainda, que o paciente impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça de Mato Grosso (HC n. 1014024-38.2020.8.11.0000) e recentemente no Superior Tribunal de Justiça (HC n. 607725/MT), sendo que, ambos indeferiram a liminar pleiteada pelo paciente JEFERSON ALVES DE OLIVEIRA.

Aproveito o ensejo para renovar a Vossa Excelência, protestos de elevada estima e distinta consideração”.

Informação complementar: (Id. 56303485)

“Excelentíssimo Senhor Relator,

Por meio deste, venho informar que ao ser proferida sentença nos autos (31.08.2016), foi realizada a intimação do Ministério Público (05.09.2016) e o do acusado, através do Defensor Público que o assistiu nos autos (08.09.2016), não sendo realizada a intimação de JEFEFRSON ALVES DE OLIVEIRA por outros meios (pessoalmente ou edital).

Aproveito o ensejo para renovar a Vossa Excelência, protestos de elevada estima e distinta consideração”.

Com efeito, para entender as nulidades suscitadas pelo impetrante, deve-se transcrever a sequência dos fatos ocorridos nos autos.

Compulsando as provas coligidas nos autos, nota-se que o beneficiário foi colocado em liberdade em 27-10-2014, momento em que apresentou o seguinte endereço: “Rua Irerê, número 483, naquela cidade”. (Id. 54055486)

Convém registrar que ao ser colocado em liberdade, deveria cumprir as seguintes condições: “
1) Declarar antes do cumprimento do alvará de soltura os endereços em que poderá ser encontrado de modo claro e preciso;
2) Comunicar imediatamente ao juízo criminal da marca onde reside a eventual mudança de endereço, fornecendo o novo em que poderá ser intimado dos atos processuais;
3) Comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado; 4) Não se ausentar do território da comarca onde reside sem prévia comunicação ao juízo criminal; 5) Comparecimento mensal em juízo para informar e justificar o exercido de atividade lícita; 6) Recolllimento domiciliar no período compreendido entre 21 horas de um dia, até as 06:00 do outro; 7) abster-se da prática de crimes ou contravenções penais
”. (g.n) (Id. 54055486)

Nesse passo, a denúncia foi recebida em 12-01-2015, e em 04-02-2015 expediu-se o mandado de citação para o endereço indicado pelo paciente, ao qual juntou-se a certidão com a citação cumprida, assim a Defensoria Pública apresentou a defesa prévia em 20-02-2015. Destaca-se que ao apresentar a defesa prévia, a Defensoria Pública, assim consignou:

“...Devidamente citado no dia 18-02-2015, ressaltando que o mandado judicial ainda NÃO fora juntados aos autos,
o Sr. Jeferson compareceu no núcleo da Defensoria Pública alegando que não tem condições financeira de apresentar resposta inicial à acusação por intermédio de advogado constituído. Assim, tendo em vista o teor dessa informação, a Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso passará a realizar a defesa técnica em favor do Acusado
...” (g. n)

Por conseguinte, foi marcado a audiência de instrução para 22-06-2015, e redesignada para 13-08-2015, expediu-se mandado de intimação para o réu no endereço por ele indicado no momento de sua soltura, tendo o oficial de justiça relatado: (Id. 54055486)

“Certifico e dou fé que, em cumprimento ao presente mandado devidamente assinado pela Gestora Judiciária da 3a Vara desta Comarca, extraído dos autos retro identificado, que me ao endereço mencionado e sendo ali não logrei êxito em proceder a Intimação do denunciado: JEFERSON ALVES DE OLIVEIRA tendo em vista não ter encontrado em contato com o senhor Oliveira dos Santos proprietário do imóvel fui informado que o mesmo era seu inquilino e mudou não sabendo informar o endereço. Assim baixo o presente em Cartório para os fins de direito”

Todavia durante a audiência verificou-se que a referida certidão foi anexada indevidamente, pois era relacionada a outro processo, vejamos: (Id. 54055486)

“Constatou-se a ausência do réu, que não foi encontrado para intimação pessoal. Em que pese constar mandado de citação cumprida, denota-se que a certidão juntada aos autos pertence a outro processo. Pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte decisão: Vistos etc. 1 – Tendo em vista que o mandado de citação juntado ao feito pertence a outro processo, chamo o feito a ordem e determino que seja certificado quanto a citação pessoal do acusado. 2 – Caso o réu não tenha sido encontrado quando de sua citação, abra-se vistas ao Ministério Público para que se manifeste. Cumpra-se, com urgência, eis que o presente feito encontra-se inserido na Meta 1 e 2015. Nada mais”.

Destarte, juntou-se então a certidão correta no processo, e constatou-se que a citação do réu foi realizada em 12-02-2015, ou seja, antes da apresentação da defesa prévia pelo Defensor Público, assim observa-se que quando o paciente compareceu perante a Defensoria Pública já havia sido citado, e neste momento alegou que não possuía condições financeira para constituir advogado.

Todavia, como o beneficiário tinha informado anteriormente que possuía advogado constituído, mas deixando de informar o nome completo, determinou-se sua intimação, para que fosse comunicado os dados necessários, e assim proceder a intimação do referido advogado,
in verbis
: (Id. 54055486)

“Certifico que, tendo em vista que o indiciado informou que tem advogado constituído, sem no entanto informar o nome completo para que se proceda a intimação do mesmo para apresentar defesa preliminar. Encaminho os presentes autos para expedir mandado de intimação para que o denunciado informe o nome completo de seu defensor”

Nessa oportunidade, o réu não foi encontrado, pois mudou de endereço sem comunicar ao juízo, vejamos: (Id. 54055486)

“Certifico e dou fé de que, em cumprimento ao respeitável mandado, devidamente assinado pela Gestora Judiciária Substituta, autorizada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara desta Comarca, dirigi-me ao endereço constante do presente, sendo ali, após as formalidades legais, DEIXEI de proceder a INTIMAÇÃO do denunciado: JEFERSON ALVES DE OLIVEIRA, em virtude de não tê-lo encontrado, não reside mais neste endereço, a proprietária do imóvel, que reside ao lado deste, informou que o intimando, mudou deste endereço, que vivia de aluguel, não sabendo informar atualmente, o seu endereço e nenhuma formação que pudesse chegar ao intimando, estando portanto, em lugar incerto e não sabido; o telefone constante do presente, foi encontrado, todas as tentativas, fora da área de serviço ou desligado.

Por sua vez, tendo em mão essas informações, o Magistrado nomeou Defensor Público para atuar na defesa do paciente, haja vista que não tinha nenhum advogado constituído nos autos, ao qual ratificou a defesa prévia anteriormente feita (Id. 54055486).

Ressalta-se que apesar do paciente ter informado que possuía advogado, não foi juntado aos autos procuração que comprovasse o fato, tampouco dados suficientes para que procedesse a intimação, o que impossibilitou a intimação da advogada via edital, até a intimação para informar a nomeação da Defensoria pública restou prejudicada, tendo em vista que o beneficiário não atualizou seu endereço.

Assim, diante dos documentos acostados neste
writ
, não consta atualização do endereço do paciente, o que demonstra em tese uma falta de senso de lealdade, de responsabilidade e de disciplina no cumprimento das condições impostas em matéria de processo penal, descumprindo as condições impostas para se manter em liberdade, ao qual deveria o acusado

manter seu endereço atualizado nos autos, conforme
art. 367 do Código de Processo Penal
.

falta de lealdade, senso

No mais, vale ressaltar novamente, que após sua citação, o paciente compareceu na Defensoria Pública informando não ter condições de constituir advogado, que inclusive compareceu espontaneamente nos autos, independentemente de qualquer provocação ou nomeação judicial.

Diante disso, o juiz de primeiro grau analisou a defesa prévia apresentada em favor do réu em 26-02-2016, e designou audiência de instrução e julgamento para 17-06-2016, e determinou a expedição de mandado de intimação, onde o oficial de justiça informou em 28-04-2016: (Id. 54055486)

“Certifico e dou fé, que em cumprimento ao presente mandado, devidamente assinado, extraído dos autos retro identificado, após as diligências e formalidades legais, não logrei êxito em proceder a INTIMAÇÃO do denunciado JEFERSON ALVES DE OLIVEIRA, em razão de não encontrá-lo. Atualmente no endereço retro mencionado, reside o senhor Egimar Severino dos Santos, que informou que desconhece o atual endereço do denunciado. Tentei contato via celular, cujo numero encontra-se retro transcrito, em respostas as chamadas vão sempre para caixa de mensagens. Assim, devolvo o presente em cartório aguardando, se necessário novas determinações”.

Em sequência, realizou-se a audiência, onde foi decretado à revelia do paciente, com base no art. 367 do CPP.

Assim não restou evidenciado a ocorrência de nulidade na apresentação da defesa prévia pela Defensoria Pública, nem nulidade por falta de intimação por edital do paciente para constituir advogado e pela falta de intimação para informar a nomeação da Defensoria Pública.

Outrossim, concernente a nulidade da audiência de instrução e julgamento, na qual não foram esgotados todos os meios para localizar o réu, observa-se dos autos que o oficial de justiça tentou intimá-lo no local informado pelo paciente como sendo seu endereço fixo, ao qual não foi encontrado, pois como já citado, o mesmo mudou de endereço e não informou o Juízo, destacando que é competência do réu manter seu endereço atualizado nos autos, com base no
art. 367 do Código de Processo Penal
.

Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. INTIMAÇÃO EDITALÍCIA DA PRONÚNCIA. ACUSADA NÃO ENCONTRADA NO ENDEREÇO RESIDENCIAL OFERECIDO NOS AUTOS.
ART. 565 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
. APLICABILIDADE DO
ART. 420, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPP
. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. RÉ AUSENTE. EXEGESE DO ART. 367 CPP. DEFICIÊNCIA DE DEFESA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. SÚMULA No 523 DO STF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL DESCARTADO. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO. 1. De acordo com o
art. 565 do Código de Processo Penal
, "nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse". No caso, o oficial de justiça relatou em certidão que a recorrente havia mudado de endereço, sendo sua localização desconhecida. Modificar tal premissa, seria necessário o revolvimento fático/probatório dos autos, incompatível com via célere do habeas corpus. 2. O
artigo 420, parágrafo único, do Código de Processo Penal
, alterado com a edição e entrada em vigor da Lei no 11.689/2008, que permite a intimação por edital
do réu solto que não for encontrado, é norma de natureza processual, motivo pelo qual deve ser aplicada de forma imediata sobre os atos processuais pendentes (HC 339.986/RJ, Rel. Ministro Jorge MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/04/2016, DJe 13/04/2016) 3. Como a regra foi introduzida no código pela Lei n. 11.689, de 2008, ou seja, em data anterior à sentença de pronúncia, proferida no dia 1/7/2009, é aplicável nova legis, pois vigente ao tempo
do ato processual, tendo aplicação imediata. 4. Segundo o
art. 367 do CPP
, o processo seguirá sem a presença
do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo. 5. Na espécie, a recorrente foi citada pessoalmente e interrogada regularmente, tendo plena consciência da ação penal que contra si tramitava. 6. Dispõe a Súmula no 523
do Supremo Tribunal Federal que, no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu. 7. No caso, a recorrente esteve representada devidamente por advogado, tanto que interpôs recurso em sentido estrito, não havendo que falar, assim, em ausência de defesa. E em que pese não ter interposto recurso de apelação contra a sentença condenatório
do Tribunal
do Júri, deve-se lembrar que o recurso é um ato voluntário da parte e sua ausência, por si, não indica ausência de defesa. Precedentes. 8. Recurso ordinário em habeas corpus improvido. (STJ; RHC 91.498; Proc. 2017/0287242-7; ES; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/08/2018; DJE 29/08/2018; Pág. 1028)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA NULIDADE DA CITAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECORRENTE QUE, APÓS CITADO, MUDOU DE ENDEREÇO. I - O V. acórdão ora vergastado encontra-se em consonância com a Jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, pois, diante da alteração de endereço pelo réu, era ônus seu comunicar o novo paradeiro ao Juízo, o que, conforme destacado, não fora procedido. II - De fato, conforme estabelece o
artigo 367 do Código de Processo Penal
, "o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo". Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 1.072.471; Proc. 2017/0066212-3; MS; Quinta Turma; Rel. Min. Felix Fischer; Julg. 02/08/2018; DJE 15/08/2018; Pág. 1690)

No vertente, observa-se que o apelante não cuidou de demonstrar qual o prejuízo advindos da mencionada irregularidade, ao passo que a análise dos autos revela que ele foi defendido de maneira ampla durante toda a persecução penal, afastando qualquer hipótese de nulidade por força do artigo 563 do diploma processual, sendo que em nosso ordenamento jurídico a decretação da nulidade, ainda que absoluta, exige-se efetivamente a demonstração do prejuízo ou dano concreto, o que não se vislumbra no caso.

Por fim, contudo, quanto a nulidade por falta de intimação do paciente da sentença condenatória, nota-se que houve prejuízo ao paciente, pois segundo o disposto no art. 392, inc. VI do CPP, o réu revel deve ser intimado por edital, para que tenha a oportunidade de expressar sua vontade de recorrer dos termos da sentença, vejamos:

Art. 392. A intimação da sentença será feita:

I - ao réu, pessoalmente, se estiver preso;

II - ao réu, pessoalmente, ou ao defensor por ele constituído, quando se livrar solto, ou, sendo afiançável a infração, tiver prestado fiança;

III - ao defensor constituído pelo réu, se este, afiançável, ou não, a infração, expedido o mandado de prisão, não tiver sido encontrado, e assim o certificar o oficial de justiça;

IV - mediante edital, nos casos do no II, se o réu e o defensor que houver constituído não forem encontrados, e assim o certificar o oficial de justiça;

V - mediante edital, nos casos do no III, se o defensor que o réu houver constituído também não for encontrado, e assim o certificar o oficial de justiça;

VI - mediante edital, se o réu, não tendo constituído defensor, não for encontrado, e assim o certificar o oficial de justiça.

§ 1o O prazo do edital será de 90 dias, se tiver sido imposta pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano, e de 60 dias, nos outros casos.

§ 2o O prazo para apelação correrá após o término do fixado no edital, salvo se, no curso deste, for feita a intimação por qualquer das outras formas estabelecidas neste artigo. (g. n)

É certo que o inciso II sustenta o raciocínio de que quando o acusado estiver solto, é suficiente a intimação de seu advogado constituído, todavia, no presente caso possui uma situação particular, pois o réu foi declarado revel e estava sendo defendido por Defensor Público, o que afasta esse entendimento, pois causa um prejuízo para o mesmo.

Explico.

Forçoso é perceber que pelo princípio da voluntariedade recursal, o Defensor Público não possui a obrigação de recorrer das decisões judiciais, contudo não se pode negar que diante da ausência de intimação pessoal ou por edital do réu dos termos da sentença condenatória, impossibilita qualquer possibilidade de apresentar uma postura diversa, caso queira, recorrendo da decisão.

Cumpre ressaltar, que
in casu
, apesar de ter sido decretado à revelia do acusado, o mesmo possui endereço certo nos autos, informando no momento em que foi citado, e após o Magistrado proferir a sentença condenatória, não houve nenhuma tentativa de intimá-lo nesse local, tampouco registra-se intimação via editalícia, tendo somente sido intimado o representado do Ministério Público e o Defensor Público.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS REVELIA DESIGNAÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO
INTIMAÇÃO PESSOAL
DA PACIENTE DASENTENÇA CONDENATÓRIA ENDEREÇO CONHECIDO NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO EDITALÍCIA ILEGALIDADE MANIFESTA ORDEM CONCEDIDA. 1. A teor
da Súmula no 523, do STF, no processo
penal, a falta
da defesa constituinulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para oréu. No caso vertente, não há falar-se em ausência de defesa, uma vez que a paciente, após ser considerada
revel, teve nomeado um Defensor Público para sua defesa técnica. Aliás, essa circunstância já bastaria para reputarmos insuficiente à garantia
da ampla defesa e do contraditório apenas a
intimação desse causídico, pois inexiste in casu a figura do defensor constituído pelo próprio
réu, prevista no art. 392, inciso II, do Código de Processo
Penal. Assim, estamos diante de deficiência de defesa, o que, como visto, somente gera nulidade do feito diante da prova do prejuízo da ré, circunstância essa que se verifica de forma indubitável, pois, embora o Defensor Público, conforme lhe asseguram suas prerrogativas legais, tenha sido pessoalmente intimado da sentença, deixou transcorrer in albis o prazo para a interposição do recurso cabível, sobrevindo, então, o trânsito em julgado do édito condenatório. Não se desconhece que, pelo princípio da voluntariedade recursal, o Defensor Público não tem obrigação de recorrer das decisões judiciais. Por outro lado, não se pode negar que a ausência de intimação pessoal da paciente quanto aos termos da condenação que lhe fora imposta tolheu toda e qualquer possibilidade de ela, dali em diante, adotar postura diversa daquela apresentada no decorrer do iter procedimental, inclusive providenciando advogado particular para eventual interposição de recurso em seu favor. Ademais, salienta-se que, não obstante tenha sido decretada a sua revelia, a ré tem endereço certo e conhecido nos autos, e que não houve qualquer tentativa de encontrá-la nesse local após a prolação do édito condenatório, não tendo sido nem mesmo providenciada sua intimação pela via editalícias. Diante de todos esses pormenores, reconhece-se que a deficiência
da defesa
da acusada acabou
por lhe causar efetivo prejuízo. 7. Ordem concedida para reconhecer a nulidade
da ação
penal a partir do édito condenatório, tornando sem efeitos a certidão que atesta o seu trânsito em julgado, a fim deque se providencie a
intimação pessoal
da ré quanto à
sentença proferida em seu desfavor ou, caso não seja possível, via
edital, oportunizando-lhe, assim, caso queira, constituir advogado para a defesa dos seus interesses nos autos
da ação
penal. (TRE-ES; HC 060002421; Ac. 114; Rel. Des. Aldary Nunes Junior; Julg. 26/06/2018; DJE 09/07/2018):

HABEAS CORPUS. RÉU SOLTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA SENTENÇA. Necessidade. Concessão da ordem. Inicialmente, consigne-se que o impetrante pretende, por meio desta ação mandamental, que se determine à autoridade coatora a promoção da intimação pessoaldoréudasentençaproferidanosautosdaaçãopenalno 0039425-09.2017.8.19.0204, ou a sua intimação por edital, caso seja revel ou se tiveram sido esgotados os meios de sua localização. Registre-se que compartilho do entendimento no sentido de ser necessária a intimação da sentença ao réu solto assistido pela defensoria pública, não se aplicando, nesses casos, o disposto no inciso II do
artigo 392 do código de processo penal
, que se refere a advogado particular constituído livremente pelo réu para o patrocínio de sua defesa, em razão não só da presunção de que o acusado possui a facilidade de manter constante contato com o causídico por ele escolhido. O que não ocorre com o defensor público -, assim como oportunizar-se a ele o direito de, querendo, constituir advogado da sua confiança para apresentar apelação. Daí a necessidade da intimação pessoal do réu ou por edital, caso seja revel ou se tiveram sido esgotados os meios para a sua localização. Precedentes do stje desta corte de justiça. Portanto, considerando que o magistrado a quo não determinou a intimação pessoal do paciente do teor da sentença condenatória, verifica-se o error in procedendo a justificar a anulação dos atos processuais após a prolação da
sentença. Concessão
da ordem. (TJRJ; HC 0005042-64.2019.8.19.0000; Rio de Janeiro; Quinta Câmara Criminal; Rela Desa Denise Vaccari Machado Paes; DORJ 21/03/2019; Pág. 164)

HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO À PENA DE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO, E 1.200 (MIL E DUZENTOS) DIAS-MULTA, EM RAZÃO DA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NO ARTIGO 33 E
ARTIGO 35, TODOS
DA
LEI No 11.343/2006
, NA FORMA DO
ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL
. O PACIENTE RESPONDEU À AÇÃO PENAL EM LIBERDADE, OCASIÃO NA QUAL COMPARECEU AOS ATOS PROCESSUAIS, SEM QUALQUER PERCALÇO. A Defensoria Pública foi nomeada para assistir o Paciente em Juízo. Por ocasião da prolação da sentença condenatória, a autoridade apontada como coatora deixou de determinar a intimação pessoal do Impetrante, a fim de tomar ciência do julgado e, eventualmente, manifestar o desejo de interpor recurso de apelação. O Impetrante busca a concessão da ordem para determinar-se que a autoridade coatora promova a intimação pessoal do réu acerca da sentença ou, ainda, a sua intimação por edital, caso seja revel ou tenham sido esgotados os meios de sua localização. ASSISTE RAZÃO AO IMPETRANTE. Com efeito, a ausência de intimação pessoal do acusado viola o disposto no
artigo 392, inciso II do Código de Processo Penal
, o que pode ensejar nulidade absoluta diante do cerceamento de defesa. Precedente do STJ. Necessária, pois, a intimação do Paciente, seja pessoalmente ou por edital, a fim de tomar conhecimento do conteúdo da sentença condenatória, dando regular prosseguimento ao feito. ORDEM CONCEDIDA para esse fim. (TJRJ; HC 0069318-41.2018.8.19.0000; Rio de Janeiro; Quarta Câmara Criminal; Rela Desa Marcia Perrini Bodart; DORJ 18/02/2019; Pág. 152)

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRELIMINAR DE NULIDADE. RÉU REVEL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS TERMOS DA SENTENÇA. PRELIMINAR ACOLHIDA. 1. Nos termos dos incisos II e IV do
art. 392 do Código de Processo Penal
, não sendo localizado o réu e não havendo defensor constituído, deverá ser realizada a intimação dos termos da sentença por edital, não se revelando suficiente a intimação do defensor público constituído. 2. Preliminar acolhida. (TJDF; APR 2016.03.1.017294-8; Ac. 112.4381; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto; Julg. 06/09/2018; DJDFTE 25/09/2018)

Necessário se faz mencionar o entendimento do ilustre Damásio E, de Jesus, que preconiza,
in verbis
:

“
Réu Solto sem defensor constituído, i. e., com defensor dativo

A intimação deve ser pessoal; não encontrado o réu, por edital, nos termos do inc. VI do art. 392. (...).

Réu revel com defensor dativo

A intimação, de acordo com o STF, deve ser por edital, prescindindo-se de intimação do defensor dativo (RHC 55.610, DJU 18.11.77, p. 8233, RECrim 89.305, DJU 23.3.79, p. 2103; RECrim 88.609, DJU 4.9.81, p. 8557), (...).” (JESUS, Damásio de. Código de Processo Penal Anotado, 26aed, São Paulo, Saraiva, p. 364)

A corroborar, insta transcrever o entendimento do renomado Renato Brasileiro que preleciona:

“Apesar de certos incisos do art. 392 dispensarem a intimação do acusado solto em alguns casos, é pacifico o entendimento no sentido da obrigatória intimação do acusado, pessoalmente ou por edital (se não for encontrado) e do defensor, seja o acusado preso, revel, foragido ou em liberdade provisória e seja o defensor constituído ou dativo, em fiel observância ao princípio da ampla defesa, salvo na hipótese de sentença absolutória própria (sem imposição de medidas de segurança), quando se admite a intimação de um ou de outro”.

Desta forma, observa-se que houve deficiência da defesa do paciente, causando-o prejuízo.

Como pé cedido, a Súmula n.o 523 do STF: “
No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu
”.

Ante ao exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
concedo
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor
Jeferson Alves de Oliveira
, para reconhecer a nulidade da ação penal, a partir do édito condenatório, tornando sem efeito a certidão de trânsito em julgado, para determinar a intimação pessoal do paciente quanto a sentença proferida, e caso não encontrado, que seja realizada por edital.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020